Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Em regra, consoante o art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, são impenhoráveis os salários e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, salvo a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3. Consoante orientação do c. STJ, a execução dos honorários advocatícios não se enquadra nas exceções legais dispostas no art. 833, § 2o, do CPC, que autorizam a penhora de salário, devendo observar a regra geral, que prevê que somente é possível a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando a dar efetividade ao processo executivo, e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial.
5. Constatado que a penhora pretendida implicará violação ao mínimo existencial, afetando a subsistência do executado e de sua família, a constrição deve ser indeferida.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.